Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718171-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO MAGELA ALVES DE SA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702499-21.2022.8.07.0018 (ID no 45811506), bem como a petição apresentada no ID no 44385091, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007